Tribunal: TJDFT
Processo: 0740697-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740697-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNICE JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169/STJ. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a sentença e o acórdão coletivos reconheceram o direito de incorporação da GAPED aos professores aposentados e pensionistas que tenham desempenhado atividades do art. 18 da Lei 5.105/2013; 2) no caso concreto, tem 19 anos de efetivo exercício em atividades pedagógicas, mas recebe apenas 12/25 avos da GAPED, havendo defasagem a ser corrigida; 3) a Administração Pública tem demorado a fornecer processos de aposentadoria e declarações de GAPED, o que dificulta a quantificação individual; 4) a Lei 7.316/2023 alterou a forma de composição dos percentuais da GAPED e previu cronograma de incorporação, sem afastar a regra do art. 31 (1/25 por ano); 5) o prazo prescricional da pretensão executória finda em maio/2026, razão pela qual urge o prosseguimento do cumprimento; 6) existem requerimentos administrativos e coletivos de exibição de documentos (processos SEI informados) não atendidos; 7) são devidos honorários na execução individual decorrente de ação coletiva; 8) é necessária a imediata adequação do percentual pago e do pagamento de retroativos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento “para que seja autorizado o prosseguimento da execução individualizada já determinada pelo juízo de origem” e, no mérito, seja afastada a aplicação do Tema 1169/STJ. Sem razão, inicialmente, a exequente/agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versam sobre a questão a ser decidida no Tema Repetitivo n. 1169/STJ, qual seja: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Por sua vez, constou do dispositivo da sentença coletiva exequenda (processo n. 0707077-32.2019.8.07.0018): “(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e (d) determinar ao DISTRITO FEDERAL que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013. (...) (ID 242890282 do processo referência) Ocorre que a própria exequente/agravante atesta a natureza genérica do título exequendo, ao sugerir que pende discussão sobre as atividades por ela desempenhadas, assim como sobre o respectivo período, o que impacta diretamente no valor devido (quantum debeatur) e afasta eventual alegação de necessidade de meros cálculos aritméticos para a sua apuração (CPC 509 § 2). Nesse sentido, confiram-se trechos da petição inicial: (...) Tendo em vista a decisão judicial transitada em julgado, ao DF resta a condenação de incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que independente da época em que as atividades foram desempenhadas. Conforme documentação em anexo, verifica-se que o processo de aposentadoria possui poucas páginas. Em análise minuciosa do mencionado documento é possível verificar que não constam as lotações da servidora, tampouco a declaração de Gratificação de Atividade Pedagógica. Não há qualquer informação quanto as unidades escolares que a servidora atuou, tampouco as atividades desempenhadas enquanto esteve em efetivo exercício na Secretária de Educação do Distrito Federal. Ainda conforme o processo de aposentadoria citado, a servidora em questão foi admitida na Secretária de Educação em 09/06/1997 e teve a aposentadoria concedida em 28/06/2016, contabilizando 6.960 dias de exercício que convertidos em anos perfaz exatamente 19 anos e 1 mês. Apesar disso, ao compulsar as fichas financeiras e o contracheque da autora é possível observar que ela não está recebendo o percentual da GAPED de acordo ao tempo de serviço na SEE/DF. Ainda que a servidora tenha permanecido em efetivo exercício na Secretária de Educação por 19 anos, verifica-se que atualmente ela percebe o percentual relativo a 12 anos de exercício em atividades pedagógicas, ou seja, em análise prévia, entende-se que a servidora faz jus a maior percentual da gratificação que o atualmente recebido. (...) Diante desse cenário, não há peculiaridades que justifiquem o afastamento da suspensão determinada na origem, a fim de que se aguarde o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169/STJ. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator